Tribunal: CARF
Processo: 10711.728273/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.728273/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.702 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/08/2009
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam
analisados os argumentos constantes da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração onde constam os motivos da
aplicação da penalidade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.728273/2012-00
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.702 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728273/2012-00

Foram juntados aos autos pela autoridade fiscal os seguintes documentos afetos à
penalidade aplicada: Extrato da Escala, Extrato do Manifesto e Extrato do Conhecimento
Eletrônico.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, o seguinte: 1) Impossibilidade de aplicação da penalidade ao agente marítimo; 2)
Ilegitimidade passiva da impugnante; 3) Denúncia Espontânea; e 4) Ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-106.414 a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.702 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728273/2012-00

ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou retificado após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Destaque-se que a decisão recorrida apresenta os seguintes pontos abordados em
seu voto condutor: 1) Ausência de tipicidade; 2) Ausência de duplicidade de multa pela mesma
infração; 3) Da Denúncia Espontânea; 4) Da falta de elemento essencial;
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando conforme a seguir disposto.
Preliminarmente alega o seguinte: 1) Nulidade do Acórdão Recorrido (a decisão da delegacia de
julgamento não se encontra fundamentada); 2) Ilegitimidade Passiva da Recorrente. No mérito
argumenta o seguinte: 1) Ocorrência de fato superveniente: Solução de Consulta Interna COSIT
no 2/2016; 2) Da denúncia espontânea; 3) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade da decisão recorrida por
carecer de fundamentação adequada por apresentar “termos genéricos”. Alegou na impugnação
que não atua como agente de cargas e que com ele não se confunde, e que segundo o acórdão
recorrido tal ponto não teria sido impugnado, o que não é verdade conforme se extrai de trechos
da peça impugnatória. Afirma ainda que a decisão não analisou algumas das alegações da peça
impugnatória, violando o princípio da motivação adequada.
Vejamos, então, o que o acórdão recorrido apresenta em seu conteúdo como
argumentos para indeferimento da impugnação.
Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório que há
uma imprecisão nas informações concernentes aos argumentos constantes da impugnação e
aqueles ali reproduzidos. Conforme se denota do relatório deste acórdão, a impugnante trouxe
argumentos referentes “impossibilidade de aplicação da penalidade ao agente marítimo”,
“Ilegitimidade passiva”, “Denúncia Espontânea”, e “Ofensa aos princípios da razoabilidade e
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.702 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728273/2012-00

proporcionalidade”. Conforme reproduzido a seguir, no trecho do relatório da decisão recorrida
apenas coincide as ponderações de “razoabilidade e proporcionalidade” e “denúncia espontânea”.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não houve
um enfrentamento dos argumentos apresentados pela impugnação e reproduzidos no relatório
deste Acórdão de Recurso Voluntário. O voto da decisão recorrida, a propósito, apresentou
fundamentos que não foram sequer suscitados pela impugnante, tal qual alega a Recorrente,
quais sejam: “ausência de tipicidade” e “ausência de duplicidade de multa pela mesma infração”,
“falta de elemento essencial” e “relevação da penalidade”.
Por experiência deste relator, constata-se haver uma coincidência e repetitividade
nos argumentos de defesa dos contribuintes para esses tipos de processos de multa por prestação
de informação extemporânea. Entretanto, os julgadores não podem lançar mão de decisões
genéricas que, por coincidência, possam vir a alcançar determinados argumentos de defesa.
O caso aqui analisado realmente se trata de uma decisão na qual foi proferida sem
que houvesse o enfrentamento dos argumentos de defesa apresentados em sede de impugnação, o
que, inevitavelmente, vem a ser caracterizado como sem motivação e fundamentos adequados.
Portanto, a decisão recorrida deve ser considerada nula de pleno direito por cerceamento do
direito de defesa da interessada, ora Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de acatar a preliminar de nulidade da decisão
recorrida suscitada pela Recorrente.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar suscitada para fins de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que
seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação
apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.702 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728273/2012-00

Fl. 235
DF CARF MF
Original